Tribunal: TJPA
Processo: 0004617-98.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004617-98.2014.8.14.0049

APELANTE: SAMUEL SOUZA VASCONCELOS NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.

1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da
sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de receptação e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa.

2
.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
SAMUEL SOUZA VASCONCELOS NETO
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinqüenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180 do CP; e 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e

15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinqüenta e três) dias-multa de reclusão, pela prática do crime do art. 311 do CP; cuja soma redundou em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 106 (cento e seis) dias-multa,

a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Consta da inicial que no dia 05.08.2014, por volta de 16:30h, o denunciado foi flagrado em via pública conduzindo uma motocicleta com registro de roubo. A Polícia Militar fazia rondas ostensivas para averiguar o roubo de uma motocicleta ocorrido em 28.06.2014, e no dia da detenção os policiais fizeram a abordagem do acusado que conduzia uma moto vermelha, sem placa e com o chassi coberto por uma fita isolante. Constatou-se posteriormente que o veículo realmente era roubado e possuía originalmente a cor preta. Por tais condutas, ao denunciado foram imputados os crimes dos arts.

180 e 311 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, no ID 4798084, sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas.

Constam contrarrazões no ID 4798085.

E parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 4798085).

É o sucinto relatório. À
revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória restringe-se a um enfoque básico: absolvição.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, entendo que não assiste razão ao Apelante, posto
que, em que pese o Recorrente ter negado em Juízo o conhecimento da origem ilícita do produto, afirmando que a moto era de um conhecido seu e estava apenas sendo usada por ele, a defesa não apresentou qualquer prova da versão apresentada pelo Réu, o que torna a conduta praticada por ele totalmente amoldada ao tipo descrito no art. 180, do Código Penal, o qual dispõe:
“
Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
”.

Conclui-se, portanto, para efeitos práticos, que o Réu estava utilizando motocicleta produto de furto como se sua fosse, e não provou a forma como essa motocicleta chegou em seu poder, o que denota que ele tinha ciência de que o bem era produto de crime, até porque ele não possuía qualquer documento do veículo, não havia placa na moto e seu chassi estava raspado e coberto com fita isolante, fatos ratificados pelos policiais responsáveis pela detenção do Réu e apreensão do veículo, da vítima do roubo, que reconheceu a moto, e da perícia efetuada no veículo, os quais serviram para provar a autoria e materialidade do crime de receptação.

No que tange ao
pedido de absolvição do crime do art. 311 do CP
, ao analisarmos os fatos apurados, vimos que realmente o Réu estava em poder de um veículo furtado, sem placa e com chassi raspado e coberto por fita isolante, porém, resta saber se o simples fato dele estar na posse desse veículo pode-se atribuir a ele o crime do art. 311 do CP.

O próprio Réu admitiu que estava na posse da motocicleta e que sabia que ela não tinha placa, negando apenas a raspagem do chassi. Ele alegou em Juízo que um colega seu, o qual não tinha intimidade nem frequentava sua casa, simplesmente lhe deu a motocicleta para guarda e uso sem qualquer contrapestação, seja pecuniária ou em serviços, e sem qualquer documento de propriedade do veículo.

Tal versão não foi provada nos autos, porque a defesa não produziu prova material ou testemunhal para comfirmá-la.

Ora, logicamente que o Réu, na posse de motocicleta furtada, iria ocultar a placa do veículo, já que ele precisava ocultar o crime de receptação, tanto que a moto foi pintada de outra cor. Assim, uma vez admitindo a “posse” do veículo e não provando a “verdadeira propriedade” alegada entendo que o crime do art. 311 do CP está sim provado nos presentes autos, porque só pode se atribuir ao Réu tais adulterações, devendo ser confirmada a sentença condenatória.

Em sendo assim, não encontro no édito condenatório elementos que mereçam retoques, razão pela qual entendo que a decisão monocrática deve ser confirmada
in totum
por esta E. Corte.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Belém, 10/06/2021